Tribunal: TCU
Processo: 030.404/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10712/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.404/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Murilo da Silva Oliveira (XXX.100.389-XX); Carlos Eduardo Bernardes Gomes (XXX.370.257-XX); Felipe Samaniego Matheus (XXX.824.571-XX); Igor Santos do Nascimento (XXX.947.657-XX); Isaac Vieira Pereira Silva (XXX.586.017-XX); Matheus Rodrigues do Amaral (XXX.943.467-XX); Robertho Brenno Santos Moura (XXX.537.747-XX); Ruanderson Lima Pereira dos Santos (XXX.895.885-XX); Vinicius de Araujo e Silva (XXX.525.224-XX); Wesley Machado da Silva (XXX.208.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.